Tribunal: STJ
Processo: 1525738-57.2023.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015385 - SP (2025
/0281806-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: LUCIANO SAMPAIO CARNEIRO
ADVOGADO
: RENEE FERNANDO GONÇALVES MOITAS - SP258569
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53226486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 08e84679-06aa-4e2d-854f-2493b8302d7b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015385 - SP (2025
/0281806-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: LUCIANO SAMPAIO CARNEIRO
ADVOGADO
: RENEE FERNANDO GONÇALVES MOITAS - SP258569
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANO SAMPAIO
CARNEIRO ao acórdão de minha relatoria que negou provimento ao respectivo agravo
regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 577):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 283
/STF E 7/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA MANTIDA.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra
SÚMULA 182/STJ
desconstituir o fundamento da decisão atacada.
2. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma suficiente, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53226484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:47:58
Código de Controle do Documento: 5a725fa5-9ffb-4cbb-ac86-4eb9001c2fe1

Sustenta a parte embargante que o acórdão padece dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal, pugnando pelo saneamento dos vícios, inclusive
art. 619
com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a legislação de regência
e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado, foi explicitamente assinalado que (fls. 579
/580 – grifo nosso):
Inicialmente, destaco que já foi oportunizado ao agravado se manifestar, na
origem, quanto ao conteúdo da pretensão deduzida no agravo em recurso especial.
Ademais, é assente o entendimento nesta Corte no sentido de inexistência de
previsão regimental acerca de intimação da parte contrária para manifestar-se quanto
(AgRg no HC n. 584.211/SP, Ministro Joel Ilan
ao conteúdo do agravo regimental
Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
9/10/2020)
Assim, a despeito da intimação pessoal do Ministério Público Federal para se
manifestar como fiscal da lei, este optou por requerer a intimação do Parquet
estadual, ocorrendo a preclusão consumativa com a sua manifestação de fl. 567,
ante a necessidade de salvaguardar a celeridade processual, além da falta de
, em que a
utilidade no pronunciamento do órgão acusador no presente caso
decisão será mantida.
No mais, a decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém,
tendo em conta que a parte agravante não logrou desconstituir seu fundamento
, motivo pelo qual o trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual
deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (
Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 831.326/SP,
Especial, DJe
,
30/11/2018) inclusive de forma específica, suficiente e
(AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da
pormenorizada
AREsp n. 1.234.909/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
2/4/2018)
Ademais, como antes afirmado, o apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO pelos seguintes fundamentos (fl. 465):
Documento eletrônico VDA53226484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:47:58
Código de Controle do Documento: 5a725fa5-9ffb-4cbb-ac86-4eb9001c2fe1

- não foram atacados todos os fundamentos do aresto (
;
Súmula 283/STF)
- Súmula 7/STJ.

Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, limitou-
se a argumentar de maneira genérica os referidos fundamentos.
No que se refere à Súmula 283/STF, não demonstrou em suas razões do
agravo que o teria feito, deixando de elencar os trechos do recurso especial em
que apresentou os fundamentos do Tribunal de origem acerca da questão
controvertida, e a respectiva argumentação recursal que expressamente se
.
insurgiu quanto aos citados fundamentos
Por conseguinte, aplica-se, à hipótese dos autos, o
do CPC, c
art. 932, inciso III,
/c o
o do CPP, e a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça,
:
art. 3
in verbis é
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no
Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.379.751/PI,
Cruz, Sexta Turma, DJe 30/10/2023.
Em relação à
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
Súmula 7/STJ,
está fixada no sentido de que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é
bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário
(AgRg no
Ministro
reexame de fatos e provas da causa
AREsp n. 2.024.908/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023)
No mesmo sentido: AgRg no
Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 2.295.325/SP,
Sexta Turma, DJe 9/5/2023.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo
nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório.
Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva
,
e concreta, a forma pela qual
a partir dos fatos e provas não controvertidos
,
mencionados no acórdão recorrido independentemente de aprofundado reexame
,
dos elementos probantes que integram o caderno processual seria possível
, o que configura desobediência ao princípio da
examinar as teses recursais
dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC, c/c o
o do CPP).
art. 3
Ilustrativamente: AgRg no
Ministra Laurita Vaz, Sexta
AREsp n. 2.364.704/PR,
Turma, DJe
e AgRg no
Ministro Messod Azulay
30/8/2023;
AREsp n. 2.198.230/DF,
Neto, Quinta Turma, DJe 25/8/2023.
Ademais, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do
relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo
em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado,
(AgRg no
mediante a interposição de agravo regimental
REsp n. 1.850.641/PR,
Ministro Nefi Cordeiro, DJe
.
3/6/2020)
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53226484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:47:58
Código de Controle do Documento: 5a725fa5-9ffb-4cbb-ac86-4eb9001c2fe1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0281806-1
AREsp 3.015.385 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15257385720238260050 1525738572023826005050002
1525738572023826005054152023 54152023
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIANO SAMPAIO CARNEIRO
ADVOGADO
: RENEE FERNANDO GONÇALVES MOITAS - SP258569
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUCIANO SAMPAIO CARNEIRO
ADVOGADO
: RENEE FERNANDO GONÇALVES MOITAS - SP258569
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055514070475<0881@
2025/0281806-1 - AREsp 3015385 Petição : 2025/0108903-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53201861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:43:52
Código de Controle do Documento: 7691E4F9-2680-4512-AB26-1435722F1188